Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA VEICULAR E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1o, do Código Penal) e da contravenção de exploração de jogos de azar (art. 50 da Lei de Contravenções Penais), absolvendo-os da imputação de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. (i) definir se há nulidade da busca veicular e do acesso aos dados telefônicos; (ii) estabelecer se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de extorsão; (iii) definir se é cabível a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões; (iv) analisar se existe responsabilidade pela contravenção de exploração de jogos de azar; (v) verificar eventual revisão da dosimetria; (vi) analisar a legalidade da decretação de perda do cargo público.

III. Razões de decidir
3. Inexiste nulidade na busca veicular e na apreensão de aparelho celular quando a diligência é realizada em contexto de flagrante delito, fundada em relato imediato da vítima, reconhecimento dos veículos e rápida localização dos envolvidos. Regular a perícia realizada no dispositivo, precedida de autorização judicial.
4. Caracterizam-se a autoria e a materialidade da extorsão quando o conjunto probatório se mostra harmônico, composto por registro de ocorrência, relato inicial da vítima, depoimentos policiais, reconhecimento dos envolvidos e elementos periciais, mostrando-se inviável acolher versão posterior que contrarie os dados colhidos imediatamente após os fatos, sobretudo quando se revela contraditória e dissociada das provas objetivas, devendo prevalecer o relato inicial, corroborado por elementos externos.
5. Inviável a desclassificação para o exercício arbitrário das próprias razões quando evidenciada a intenção de obter vantagem econômica indevida vinculada à exploração de jogo ilegal.
6. Resta comprovada a contravenção de exploração de jogos de azar quando o numerário apreendido, as anotações de recolhimento e os dados extraídos de aparelho celular evidenciam organização, coordenação e atuação conjunta dos agentes na manutenção da atividade ilícita.
7. O valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal quando inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar capacidade econômica superior do condenado.
8. A perda do cargo público revela-se incabível quando, ao tempo da sentença, o réu já se encontra na reserva remunerada, estando ausente pressuposto material para a incidência do art. 92, I, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos, sendo um parcialmente provido e o outro desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CP, arts. 158, § 1o, 288, 345, 92, I, b, 33, § 2o, b, 44 e 77; CPP, arts. 302 e 303; Decreto-Lei 3.688/41, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF: RE 603.616 (Tema 280); ARE 1447054 AgR. STJ: REsp 1.574.681/RS; AREsp 2.595.019/MG; AgRg no REsp 1.336.980/SC. TJDFT: Acórdãos 1700864, 1359594 e 1332665.